Tribunal: TJBA
Processo: 8008190-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008190-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEONILSON PEREIRA CIRINO

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA INFORMAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA OPERADORA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL NO PERÍODO CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora os planos de autogestão não se submetam às normas do CDC (Súmula 608/STJ), permanecem sujeitos aos princípios gerais do direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de informação.

2. A previsão contratual de reajuste anual baseado na variação do FIPE-Saúde e nos custos atuariais não exime a operadora de demonstrar concretamente os elementos que justificaram os percentuais aplicados.

3. Configurada a abusividade quando os reajustes anuais aplicados superam sistematicamente os índices autorizados pela ANS, sem que a operadora comprove adequadamente os fatores que ensejaram tal majoração.

4. A diferença acumulada de 29,39% superior aos índices da ANS, ao longo de dez anos, evidencia desproporção que compromete o equilíbrio contratual, especialmente quando não fundamentada em dados técnico-atuariais demonstrados nos autos.

5. Aplicação da prescrição decenal para revisão de cláusulas abusivas e respectiva restituição de valores, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 1433463/RJ).

6. Afastamento da aplicação da cláusula 20ª do contrato no período controvertido, com manutenção da liminar anteriormente concedida e restituição simples dos valores pagos a maior em todo o período pleiteado.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8008190-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLEONILSON PEREIRA CIRINO
e como apelado
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.